Tribunal: STF
Processo: ADPF 1071
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra (Andaterra) ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, contra atos comissivos e omissivos do Poder Judiciário e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) referentes a conflitos de terras e grilagens ocorridos no território brasileiro, em especial nas cidades de Formosa do Rio Preto/BA e Correntes/PI.



    Sérgio Pitt e José Alípio Fernandes da Silveira, mediante a petição/STF n. 120.064/2023, buscam a admissão no processo, na qualidade de amici curiae. Sustentam haver interesse por serem o presidente e o vice-presidente da Andaterra. 



    2. Nos termos do caput do art. 7º da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a regra é o indeferimento da intervenção de amicus curiae nos processos objetivos do controle abstrato de constitucionalidade. A exceção, prevista no § 2º, confere ao Relator a discricionariedade de, observados os parâmetros a demonstrarem a relevância da matéria, a representatividade e o liame com o objeto da ação, deferir, mediante despacho irrecorrível, a manifestação de órgãos ou entidades. 



    Os postulantes, pessoas naturais, partem do pressuposto de deterem interesse subjetivo quanto à solução da controvérsia, sem revelarem representatividade ou contribuição expressiva à compreensão do tema. 



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de não se qualificar ao ingresso, na condição de amicus curiae, em processo objetivo, voltado à tutela da ordem jurídico-constitucional, pessoa natural a veicular interesse individual e concreto no desfecho da demanda (ADI 3.396 AgR, Relator o ministro Celso de Mello, DJe de 14 de outubro de 2020; ADPF 513 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber, DJe de 4 de fevereiro de 2021).



    3. Do exposto, indefiro o pedido de ingresso como amici curiae formulado por Sérgio Pitt e José Alípio Fernandes da Silveira.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente